Tribunal: CARF
Processo: 10314.721711/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721711/2017-98
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrentes
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/08/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e
sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade
material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do
Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e
146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal,
bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei
9.784/99.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo
Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente temporariamente o Conselheiro Márcio
Robson Costa (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721711/2017-98
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-64.435 (e-fls.
342-369), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação,
mantendo as exigências de R$ 4.356.497,45 de PIS não cumulativo e de R$ 20.838.401,31 de
Cofins não cumulativa, além da multa de ofício de 75% e dos juros de mora correspondentes.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/08/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
INCORREÇÕES
NAS
PLANILHAS
UTILIZADAS
NO
LANÇAMENTO. EFEITOS.
A existência de incorreções nas planilhas que serviram de apoio ao
lançamento, não implica sua nulidade, cabendo o seu simples saneamento
quando houver prejuízo para o sujeito passivo.
REFRI. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO.
OPÇÃO. ALCANCE.
A opção pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no artigo
52 da Lei no 10.833, de 2003 alcança todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica optante, abrangendo todos os produtos de que trata o art. 1o do
Decreto no 6.707, de 2008, por ela fabricados ou importados.
REGIME
ESPECIAL
DE
APURAÇÃO
E
PAGAMENTO.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS
A pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento
previsto no artigo 52 da Lei no 10.833, de 2003, deverá determinar o
valor do PIS e da Cofins, correspondentes aos produtos abrangidos pelo
referido regime, multiplicando a quantidade de litros comercializada no
mês pelo valor fixado em reais por unidade de litro do produto, sendo
incabível a exclusão de bonificações em mercadorias concedidas.
REFRI. EMPRESA OPTANTE. BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS. PIS
E COFINS. CÁLCULO. DECRETO No 6.707, DE 2008.
A pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento
previsto no artigo 52 da Lei no 10.833, de 2003 (REFRI) deve calcular as
contribuições devidas a título de PIS e de Cofins sobre as mercadorias
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

concedidas sob a forma de bonificação nos termos do previsto no Decreto
no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, e alterações.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ESCLARECIMENTOS.
Quando se constatar que a contribuinte atendeu as intimações recebidas e
prestou esclarecimentos à fiscalização, não deve ser aplicado o
agravamento da multa.
SICOBE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO.
Se há comprovação de que a contribuinte efetuou o ressarcimento à Casa
da Moeda do Brasil em decorrência da implantação e controle do Sistema
de Controle de Produção de Bebidas - Sicobe, o crédito presumido
correspondente, previsto na legislação de regência, que ainda não tenha
sido utilizado, é passível de ser deduzido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando que o valor exonerado ultrapassa o limite estabelecido pela Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 e, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, a DRJ
de origem recorreu de ofício a este Tribunal Administrativo.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
168/179, por meio dos quais se exige o recolhimento de R$ 59.088.163,07 de Cofins
não cumulativa e de R$ 12.433.506,97 de contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativo, além de multa de ofício (112,50%) e juros de mora.
Segundo os Termos de Constatação – PIS – REFRI e COFINS- REFRI, de fls.
120/167, a autuação, cientificada em 06/07/2017 (fl. 183), ocorreu devido à
constatação de que bonificações feitas em bebidas, consideradas pela contribuinte
como descontos incondicionais, foram excluídas das bases de cálculo do PIS e da
Cofins (incidência nãocumulativa), apuradas de acordo com o Regime de Tributação
de Bebidas Frias (“REFRI”), relativamente aos períodos de apuração 07 e 08/2012.
Consta do Termo de Constatação, também, que devido ao não atendimento de
intimações para a apresentação de demonstrativos de bases de cálculo relativamente
aos valores não recolhidos sobre as ditas bonificações, o lançamento foi efetuado com
apoio nas planilhas “Demonstrativo do PIS devido sobre bonificações através do
Regime de Apuração – REFRI” e “Demonstrativo da COFINS devida sobre
bonificações através do Regime de Apuração – REFRI”. Consta, ainda, que a multa de
ofício de 75% foi aumentada de 50%, nos termos do art. 44, § 2o, I da Lei no 9.430, de
1996, e suas alterações e que a relação das notas fiscais de bonificação, CFOP 5910 e
6910, das empresas incorporadas foram extraídas do sistema Receitanetbx – notas
fiscais eletrônicas.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Em 04/08/2017, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a
impugnação de fls. 187/219, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, aduz que as autuações fiscais não
podem subsistir, pois:

Dissertando sobre a não incidência do PIS e da Cofins sobre produtos dados em
bonificação (item I da impugnação), a interessada diz que a transferência de produtos
dados em bonificação representa um custo, jamais uma receita.
Reforça que “sendo o fato gerador do PIS e da Cofins a receita, não podem
incidir tais contribuições sobre evento que não gere receita, independentemente do
critério utilizado para a apuração dos tributos.” Acrescenta, também, que “a análise
da legislação pertinente ao Refri (Lei no 10.833/03 e Decreto no 6.707/08) evidencia a
não incidência do PIS e da Cofins sobre produtos saídos em bonificação.”
No subitem I.1 (O Fato Gerador do PIS/Cofins: Impossibilidade de sua
Incidência sobre Evento que Não Represente Receita) discorre sobre a legislação e
afirma que “ao pretender que produtos dados em bonificação (que por definição não
geram receita), integrem a base de cálculo do PIS e da Cofins, está pura e
simplesmente a sustentar que o legislador, no Refri, teria instituído nova contribuição
incidente sobre a alienação a qualquer título de bebidas frias pelo produtor, que não
teria por fato gerador a receita, que é o fato gerador próprio do PIS e da Cofins, que
determina sua natureza específica (artigo 4o do CTN).”
Afirma, no subitem I.2, que o “próprio decreto que regulamenta o Refri
determina que seja incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins somente a
quantidade comercializada, dela se excluindo, portanto, os produtos bonificados.”
Sobre o assunto, chama a atenção para o contido no § 2o do art. 58-J da Lei no 10.833,
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

de 2003 e, também, sobre o resultado do julgamento do Recurso Especial no
1111156/SP (sob o regime de recurso repetitivo) que concluiu que não incide ICMS
sobre produtos dados em bonificação.
Na hipótese de ser mantido o entendimento fiscal, requer, todavia, a exclusão da
multa de ofício e dos juros de mora por entender que “agiu em consonância com a
determinação do § 2o do artigo 27 do Decreto no 6.707/08”.
No item II (Do Vício na Determinação do Valor das Contribuições Exigidas)
diz que “para apurar os valores de PIS e Cofins que seriam realmente devidos caso
incidissem sobre os produtos dados em bonificação, bastaria à i. fiscal autuante ter
cotejado os produtos e marcas comerciais constantes das notas fiscais com os
produtos e marcas comerciais listadas nas tabelas X, XI e XII do Anexo III do Decreto
no 6.707/08, chegando aos referidos valores”, contudo, em vez disso, “optou pelo
maior valor correspondente a grupo de uma tabela que constasse das Dacon
apresentadas pela Impugnante e aplicou a todos os produtos pertinentes àquela
tabela.” Os erros identificados em decorrência dessa forma de atuação, constam do
doc. 02 anexado à impugnação (planilhas em arquivos não pagináveis).
Em alguns casos, segundo afirma, também teriam sido cometidos equívocos
quanto ao tipo de embalagem (consideradas embalagens de 12 unidades quando o
correto seria embalagens de 6 unidades). Tais equívocos, conforme aduz, também
constam do doc 02 anexado à impugnação (exemplifica no doc. 03, anexado à
impugnação).
Adicionalmente, diz que houve a autuação de produtos comercializados por
centros de distribuição. Afirma que a fiscalização ignorou o fato de que, na vigência
do REFRI, a incidência do PIS/Cofins era concentrada nos estabelecimentos
fabricantes de bebidas e que, assim, a autuação deveria ter se limitado às saídas
promovidas pelas indústrias da impugnante.
Aduz, ainda, que a fiscalização não considerou que nos meses de maio e junho
de 2012 a Londrina Bebidas apresentou saldo credor de PIS e Cofins em razão do
pagamento antecipado de SICOBE em valor maior do que as contribuições apuradas.
Pede o desconto dos créditos.
Por entender que está totalmente comprometida a liquidez e a certeza dos autos
de infração, defende a sua nulidade, a teor do art. 142 do CTN e 10, V, do Decreto no
70.235, de 1972.
No item III, discorre sobre o “não cabimento da multa de ofício agravada”, diz
que não houve o desatendimento da intimação para “prestar esclarecimento” e que,
portanto, a multa agravada não pode ser mantida. Ressalta que nenhuma das condutas
descritas nos incisos do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, se aplica ao caso
concreto.
Lembra, inclusive, que a não elaboração da planilha solicitada não causou
qualquer prejuízo à ação fiscal já que, com apoio no ReceitanetBX e nas demais
planilhas fornecidas pela impugnante a fiscalização foi capaz de efetuar o lançamento.
Menciona, ainda, que não é razoável punir a contribuinte por não ter feito o
cálculo que cumpria à fiscalização fazer consoante art. 142 do CTN.
A seguir, no item IV, disserta sobre a não incidência de juros de mora sobre
multa de ofício.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Diz que, apesar de tal incidência não constar dos autos, ela pode vir a ocorrer,
sendo a mesma incabível. Aduz que já houve decisão administrativa, inclusive da
Câmara Superior de Recursos Fiscais a respeito (Acórdão 9101-00.722 e outros).
Insiste que não há norma legal a autorizar tal incidência e que se isso ocorrer será
violado o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 e, também, os arts. 5o, II e 150, I da CF 88,
além do art. 97 do CTN.
Ao final, pede que se acolha a impugnação “para o fim de se reconhecer a
insubsistência dos autos de infração lavrados, caso antes não reconhecida sua
nulidade material, como medida de direito e de justiça.”
Juntamente com a impugnação, foram apresentados os documentos de fls.
257/277 planilhas que foram anexadas como arquivos não pagináveis conforme termo
de fl. 278 e que foram identificadas como “Pautas.xlsx” e “Memória de Calculo PIS
COFINS julho.agosto.2012.xlsb”.
Em 11/08/2017 o processo foi encaminhado à DRJ São Paulo (fl. 279).
Posteriormente, em 24/08/2017, conforme definição da Coordenação-Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB o processo foi encaminhado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
Em 19/12/2017, consoante despacho de fls. 282, o processo foi devolvido, em
diligência, para a Divisão de Fiscalização da DRF em SP para a juntada de planilhas
contendo a relação das notas fiscais emitidas no período.
Intimada, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 290/299 e o arquivo
não-paginável denominado “Relatório Gerencial 3o Tri – Jul_Ago 2012.xlsb”
(consoante Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável de fl. 300).
Posteriormente, consoante despacho de fl. 301, de 25/06/2018, o processo retornou
para julgamento.
Em 17/07/2018, consoante Termo de Solicitação de Juntada de fl. 303, a
contribuinte, por intermédio da petição de fl. 307, solicitou a juntada dos documentos
de fls. 310/315 e dos arquivos não-pagináveis (anexados conforme termo de fl. 309)
denominados: “doc 01 Londrina. xlsx”, “doc 01 Ambev.xlsx” e “doc 01 Cia de
Bebidas. xlsx”.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em data de 22/10/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 377, apresentando o Recurso Voluntário de
fls. 380-416 em data de 21/11/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 379),
pelo qual pediu o provimento do recurso para que seja reconhecida a total insubsistência do Auto
de Infração, o que fez com os mesmos fundamentos demonstrados em peça de impugnação.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com as seguintes matérias:
i)
Preliminarmente: Vício na determinação do valor das contribuições
exigidas:
 Nulidade do lançamento em razão de erros já reconhecidos pela
DRJ que não poderiam ter sido corrigidos;
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

 Nulidade do lançamento em razão de erros não reconhecidos pela
decisão da DRJ.
ii)
Mérito:
 Não incidência do PIS e da COFINS sobre produtos dados em
bonificação;
 Impossibilidade de incidência do PIs/COFINS sobre evento que
não
representa
receita.
Vendas
canceladas
e
descontos
incondicionais concedidos;
 Novo fundamento aduzido pela DRJ.

É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
O Recurso de Ofício igualmente deve ser conhecido, pois preenche os requisitos
de admissibilidade previstos pelo artigo 34 do Decreto no 70.235/72, com alterações introduzidas
pela Lei no 9532/97, e artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017. Todavia, ficará
prejudicado o Recurso de Ofício, considerando as razões demonstradas neste voto quanto às
preliminares arguidas pela Recorrente.

2. Preliminarmente
A presente autuação abrange o período de julho de 2012 e agosto de 2012 e teve
por objeto o lançamento de crédito tributário referente à COFINS (R$ 59.088.163,07) e ao
PIS/PASEP (R$ 12.433.506,97), acrescido de multa de ofício (112,50%) e juros de mora.
A Recorrente afirma em razões de recurso que à época dos fatos geradores era
optante pelo Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias – REFRI, período em que apurou e
recolheu as Contribuições ao PIS e COFINS aplicando às quantidades de bebidas frias
comercializadas o valor por litro dos referidos tributos constantes do Anexo III do Decreto no
6.707/2008.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Com relação às bonificações nas vendas de bebidas, entende a Autuada que trata-
se de um mecanismo existente em suas políticas comerciais, equiparando a um desconto
incondicional e, por aplicação do artigo 27, § 2o do Decreto no 6.707/08, somente as quantidades
de bebidas efetivamente comercializadas deveriam ser computadas no cálculo das contribuições
pela sistemática ad rem. Argumenta que a transferência gratuita de determinada quantidade de
produtos aos respectivos compradores, a título de bonificação, representa para a Recorrente um
custo e não uma receita, resultando na impossibilidade de ser considerada como fato gerador do
PIS e da COFINS.
A Autoridade Fiscal lavrou o auto de infração por concluir que os produtos dados
em bonificação deveriam integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que a
exclusão dos descontos incondicionais é prevista para a base de cálculo do Regime Geral (art. 1o,
da Lei no 10.833/2003), sendo permitida apenas para os casos previstos pelo artigo 1o, que é o
valor do faturamento.
Conforme informações do Termo de Constatação, a fiscalização calculou as
Contribuições com as maiores alíquotas por produto informadas pelo Contribuinte nas Fichas 10a
e 20a das DACON’s mensais do ano-calendário de 2012, aplicando a multa agravada de 112,5%,
com fundamento no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96, uma vez não apresentados pela
empresa os cálculos dos tributos supostamente devidos.
Em síntese, AD VALOREM representa uma tributação variável, com percentual
sobre a produção e AD REM representa uma tributação fixa/específica para todo o setor,
estabelecida por pauta, incidindo sobre o produto (peso ou quantidade).
O PIS e COFINS devidos no âmbito do REFRI são calculados por tipo de produto
e marca comercial, identificando-se o valor de referência daquele produto para fixação de um
valor base que será multiplicado para que seja estabelecida a alíquota.
A Lei no 10.833/2003 determinava há época dos fatos geradores em seu artigo 58-
L, inciso I (posteriormente revogado pela Lei no 13.097/2015), que o critério residual a ser
adotado para cada tipo de produto é o menor valor-base dentre os listados. Vejamos:
Art. 58-L. O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser
adotados os seguintes critérios:
I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto, apurado na forma dos
incisos I ou II do § 4o do art. 58-J desta Lei, adotando-se como residual, para cada tipo
de produto, o menor valor-base dentre os listados;
Todavia, o Auditor Fiscal utilizou o maior valor correspondente a tabela que
constava na DACON da Recorrente, aplicando a todos os produtos pertinentes àquela tabela.
No Item 9 do Termo de Constatação PIS (fls. 120-131) e Item 9 do Termo de
Constatação COFINS (fls. 144-155), constata-se que o Auditor Fiscal observou o acesso às
Notas Fiscais de bonificação (CFOP 5910 e 6910) das empresas incorporadas COMPANHIA DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV (CNPJ: 02.808.708/0001-07), AMBEV BRASIL
BEBIDAS S.A. (CNPJ: 73.082.158/0001-21) e LONDRINA BEBIDAS LTDA (CNPJ:
02.125.403/0001-92), extraídas do sistema Receitanetbx – notas fiscais eletrônicas, utilizando
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

para base de cálculo do PIS e da COFINS devida as maiores alíquotas por produto informadas
pelo contribuinte nas Fichas 10 A e 20 A das DACON’s mensais do ano-calendário fiscalizado.
E a identificação dos produtos, marcas e quantidades foi reconhecida pelo ilustre
Julgador de 1a Instância, que assim observou:
Analisando-se o critério utilizado pela fiscalização, soa claro que não se trata de caso de
nulidade do lançamento mas de sua simples correção.

De fato, uma vez que, como no presente caso, foram identificados os produtos,
inclusive as marcas e as quantidades envolvidas, fls. 124/143 e 148/167, o correto seria
a adoção dos valores fixados no Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, mais
especificamente nas tabelas contidas no seu Anexo III (na redação dada pelo Decreto
no 7.455, de 2011 – em vigor ao tempo dos fatos geradores analisados). Nesse contexto,
e diante da necessidade de se efetuar ajustes nos cálculos efetuados, procedeu-se à
elaboração das tabelas de fls. 316/341 (Ajustes Julgamento DRJ – anexo integrante do
presente voto).

É importante alertar, todavia, que, para evitar o agravamento, os valores apurados pela
fiscalização foram considerados como limites para os ajustes efetuados, ou seja, nos
casos em que os lançamentos foram efetuados a partir da adoção de alíquotas inferiores
às previstas na legislação, os valores lançados foram respeitados no julgamento,
cabendo à fiscalização a adoção das providências que entender necessárias no que diz
respeito às diferenças que não foram objeto de lançamento.

A impugnante informa que teria havido erro na quantificação de algumas bebidas em
relação ao tipo de embalagem utilizada (fl. 248):

(...)

Analisando-se os documentos apresentados pela contribuinte, fls. 257/262, percebe-se
que, de fato, alguns dos produtos mencionados foram indicados como tendo saído em
embalagens contendo menos unidades do que as que foram consideradas no
lançamento. Diante desse fato, e da alegação de que alguns erros teriam sido cometidos
quando da apuração do crédito, as planilhas elaboradas pela fiscalização foram todas
revisadas e, relativamente aos refrigerantes, foram corrigidos os erros apontados nas
planilhas de fls. 257/262 no que diz respeito às quantidades indicadas. Importante
ressaltar que, quanto aos demais refrigerantes, ou a fiscalização seguiu a descrição
contida nas notas fiscais, ou seja, 1, 4, 6, 8 ou 12 unidades, conforme indicado ou, nos
casos de ausência de indicação de quantidade na descrição, considerou (acertadamente,
porque não houve comprovação contrária) que a saída teria
ocorrido em caixas com 12 unidades. Os ajustes pertinentes poderão ser visualizados no
demonstrativo de fls. 316/341.
Apesar de a contribuinte não tecer qualquer consideração a respeito, nas planilhas
elaboradas pela fiscalização é possível constatar que as embalagens “bag in box” de
refrigerantes com 18 litros tiveram as suas respectivas quantidades multiplicadas pela
capacidade das embalagens, ou seja, 18 (dezoito litros), contudo, como as notas fiscais
correspondentes indicam o litro como unidade é possível concluir que houve erro na
apuração respectiva. Vê-se, ainda, que semelhante equívoco ocorreu quando da
quantificação de parte
das saídas de chope em barril (as quantidades de saídas foram multiplicadas pelas
quantidades de litros contidos nos barris, porém as notas fiscais indicam o próprio litro
como unidade de medida). Os ajustes decorrentes desses equívocos, efetuados de ofício
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, estão contemplados no
demonstrativo de fls. 316/341. (sem destaques no texto original)

O ilustre Julgador a quo procedeu à redução dos valores exigidos e afastou o
agravamento da multa de ofício, afirmando pela possibilidade de eventuais correções no
lançamento.
Com isso, constam no Item 5 do voto condutor da decisão recorrida os seguintes
ajustes:

Ocorre que a forma de apuração adotada pela fiscalização incorreu em vício
insanável, uma vez que o montante supostamente devido não foi calculado nos moldes
previstos pela legislação aplicável.
E, não atendida a correta hipótese de incidência no ato do lançamento, não
poderia a DRJ de origem proceder à correção através da adequação da autuação à norma
legal incidente ao presente caso.
Como acima mencionado, da análise do demonstrativo de fls. 316-341, constata-
se que o Ilustre Julgador a quo, apesar de reconhecer o erro no critério de apuração, procedeu à
correção da base de cálculo e da alíquota aplicada, conforme abaixo colaciono:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Com a devida vênia ao entendimento aplicado pela Turma Julgadora de 1a
Instância, não há que ser invocado o artigo 60 do Decreto no 70.235/72 apenas pelo fato de ter
sido oportunizada a impugnação à autuação, o que afasta “quaisquer sinais de preterição do
direito de defesa” e, por sua vez, permite a correção de “equívocos” do ato de lançamento.
O critério quantitativo da Regra Matriz de Hipótese de Incidência não deve ser
interpretada como mera e irrelevante irregularidade, incorreção ou omissão.
O erro na subsunção do fato ao critério quantitativo da regra-matriz configura erro
de direito e insanável vício material, uma vez que o Auditor Fiscal, ao verificar a suposta
ocorrência do fato gerador, falhou ao determinar a matéria tributável e calcular o montante do
tributo devido, desvirtuando a correta constituição do crédito tributário e afrontando a previsão
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
No caso, não ocorreu mero erro formal no lançamento, mas sim em erro de direito
sobre o crédito tributário objeto da autuação, afastando a necessária liquidez e certeza em
decorrência de subsunção equivocada do fato à norma.
E o vício material é impossível de ser convalidado, como fez a DRJ de origem.
Neste mesmo sentido já decidiu este Colegiado em julgamento ao PAF no
10314.722789/2017-20, no qual foi declarada a nulidade do lançamento por vício material em
outra autuação da mesma Contribuinte, cujo voto condutor do Ilustre Conselheiro Pedro Bispo
de Souza foi integralmente acompanho por esta Relatora, como se constata do v. Acórdão no
3402-006.835, com Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na conseqüente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
Igualmente a título de fundamentação, peço vênia para adotar as conclusões
que conduziram o r. voto do Ilustre Conselheiro Relator no julgamento em referência:
De plano, em análise das preliminares de nulidade suscitadas pelo Contribuinte,
observa-se que a decisão de primeira instância efetuou certos ajustes na base de
cálculo do lançamento para sanar diversos erros materiais na apuração original
das contribuições, decorrente do lançamento. Reproduz-se a seguir trecho do acórdão
recorrido que resume bem as alterações efetuadas no lançamento durante o contencioso
administrativo:

(...)
Dentre os vários ajustes efetuados pelo Julgador, chama atenção o primeiro no
qual se percebe que houve uma importante alteração na base de cálculo das
contribuições. Conforme admitido no próprio acórdão da DRJ, não foram
utilizados no lançamento os exatos valores de referência das tabelas previstas na
legislação, quais sejam, aqueles fixados no Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de
2008 (com a redação dada pelo Decreto no7.742/2012), mais especificamente nas
tabelas contidas no seu Anexo III (na redação em vigor ao tempo dos fatos
geradores analisados), além do que não houve enquadramento das bebidas
conforme essas tabelas.
Percebe-se nos autos que a Fiscalização originalmente adotou para o cálculo das
contribuições os maiores valores definidos por tipo de bebida (água, refrigerante,
cerveja, etc), ou, melhor dizendo, como afirmado no TVF, as maiores “alíquotas” por
produto informadas pelo contribuinte nas fichas 10A e 20A das DACONs mensais do
ano calendário 2012, não levando em consideração, portanto, o enquadramento com
valor específico em função do produto, por litro, embalagem e marca comercial, na
forma do regulamento do REFRI, conforme determinado na legislação.
Como se vê, para esses casos, há previsão legal específica determinando um
procedimento próprio para apuração das contribuições nessa modalidade de regime,
com a utilização de alíquota específica por produto, marca e quantidade (embalagem),
conforme disposto no os Artigos 58-A e 58-J da Lei 10.833/03 e 10.637/02 (incluído
pela Lei no 11.727/2008), vigentes à época, in verbis:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos importadores
e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados nos
códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00,
e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi,
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, serão exigidos na forma
dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos pertinentes da legislação em
vigor.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) (Regulamento)
(Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
Parágrafo único. A pessoa jurídica encomendante e a executora da industrialização por
encomenda dos produtos de que trata este artigo são responsáveis solidários pelo
pagamento dos tributos devidos na forma estabelecida nesta Lei.(Incluído pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeito) (Regulamento)
(...)
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que será
expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca
comercial e definido a partir do preço de referência.(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeito) (Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(Vigência)
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
§ 2o O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento
industrial de produtos por ele produzidos.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeito)
§ 3o Quando a industrialização se der por encomenda, o direito à opção de que trata o
caput deste artigo será exercido pelo encomendante.(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeito)
§ 4o O preço de referência de que trata o caput deste artigo será apurado com base no
preço médio de venda:(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória
especialização; (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito
Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS; ou (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeito)
§ 5o A pesquisa de preços referida no inciso I do § 4o deste artigo, quando encomendada
por pessoa jurídica optante pelo regime especial de tributação ou por entidade que a
represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante
termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da
contratada.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) (negritos nossos)
Os referidos dispositivos foram regulamentados pelo Decreto no6.707/2008, no qual
constam as tabelas de valores de referência por produto, marca e quantidade. Ao longo
dos anos, esses valores de referência foram alterados por outros decretos, sendo que no
período da autuação encontrava-se vigente as tabelas constantes do Decreto
no7.742/2012.
Percebe-se que a metodologia adotada pela Fiscalização para apurar as
contribuições, ao utilizar as maiores alíquotas por produto constantes na DACON,
constituiu-se em totalmente arbitrária, posto que não encontra respaldo em
qualquer dispositivo legal que rege a matéria. Agindo dessa forma, pois, a
Fiscalização deixou de observar o constante no Decreto 6.707/08, Anexo III (com a
redação dada pelo Decreto 7.742/2012), onde estão determinados os valores e
formas de cálculos a serem adotados na apuração da base de cálculo.
No acórdão recorrido, constata-se que o Julgador reapurou toda a base de cálculo
das contribuições, não só para sanar o grave vício na metodologia utilizada pela
Fiscalização quanto as alíquotas de referência utilizadas, aqui já discutido, e mas
também para corrigir vários outros erros materiais relativos a equívocos de
unidades estatísticas, desta vez nas quantidades de produtos consideradas em
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

algumas embalagens de venda da empresa, conforme antes indicados no trecho do
TVF acima reproduzido.
Ao Julgador proceder dessa forma, operou verdadeira reconstrução de todo o
lançamento, o que, ao meu sentir, caracteriza a modificação de critério jurídico
adotado pela Autoridade Fiscal no exercício do lançamento, procedimento este
vedado pela legislação processual.
Vale ressaltar que esse mesmo entendimento tem prevalecido na Câmara Superior de
Recursos Fiscais e câmaras baixas deste colegiado, destacando-se as seguintes ementas
representativas dessa posição:
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. A modificação
de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do
lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível,
ainda que se resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A
utilização de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a
apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada
pela autoridade julgadora, configura-se como mudança de critério jurídico, que
somente produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146
do CTN.
(Acórdão 9303-004.627, Terceira Turma, CSRF, sessão de 14 de fevereiro de
2017, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
ALÍQUOTA ERRADA. VÍCIO MATERIAL DE LANÇAMENTO.
Os lançamentos que contiverem vício material devem ser declarados nulos. No
caso em apreço, a alíquota arbitrada é errada.
(Acórdão no 3302004.157– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 22 de
maio de 2017, de relatoria da Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo
Paes de Souza Relatora)
Dessa forma, entendo que esse erro na apuração da base de cálculo não se constitui
em mero erro material sanável que possa ser corrigido no contencioso, como fez o
julgador a quo, é um erro insanável, pois causou profunda alteração na base de
cálculo das contribuições, constituindo-se em uma mudança significativa do
critério jurídico do lançamento, procedimento que só poderia ser feito por meio de
novo lançamento. A DRJ, dessa forma, efetuou outro lançamento no contencioso,
situação que não é permitida nos moldes expostos na legislação própria do
processo administrativo federal, conforme Art. 10 do Decreto 70.235/72 e no CTN,
em seus arts. 142 e 146. Em vista dos erros graves identificados, a DRJ ao invés de
tentar consertar o lançamento com a reapuração completa da base de cálculo e a
consequente mudança do critério jurídico, deveria ter determinado a lavratura de
novo Auto de Infração complementar, desde que não decaído, nos termos
determinado no §3o, do artigo 18, do Decreto no 70.235.72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (negrito nosso)
Vale ressaltar, ainda, que em outros dois processos envolvendo a mesma matéria fática
da própria Recorrente, de outros períodos de apuração, foram também declarados nulos
os lançamentos, apresentando em ambos a mesma motivação aqui considerada neste
voto. Abaixo, reproduzem-se as ementas constantes dos acórdãos de julgamento dos
casos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
METODOLOGIA.
VÍCIO
MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao
lançamento e sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na sua
conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art.
10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso
IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
(Acórdão no3201004.883 da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 30 de
janeiro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
METODOLOGIA.
VÍCIO
MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao
lançamento e sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na sua
conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art.
10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso
IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
(Acórdão 3302-007.267 da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18 de
junho de 2019)
Se isso não bastasse, a Recorrente ainda demonstra que persistiram vários erros
materiais no lançamento que não foram corrigidos pelo julgador a quo. Tais
elementos confirmam a iliquidez e incerteza dos valores exigidos em frontal
oposição ao que estabelece a legislação.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Nesse diapasão, a recorrente passa a listar alguns erros graves que persistem mesmo
após o recálculo do lançamento fiscal promovido pela DRJ. A seguir, são transcritos os
erros principais apontados pela Recorrente:

Dessa forma, constatada a ocorrência de erro material insanável cometido pela
Fiscalização por utilização de metodologia diversa da expressa nos diversos
dispositivos legais que regem a matéria e a consequente mudança de critério
jurídico ocorrido no julgamento de primeira instância, visando sustentar o
lançamento, esse fato, por certo, criou insegurança jurídica e causou cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente. Por isso, entendo ser necessário declarar a
nulidade de todo o lançamento fiscal, de acordo com o que determina os Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no
Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art.31 do Decreto n. 70.235/723 e
art. 2.o da lei n. 9.784/99.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por nulidade material. (sem destaques no texto
original)
Outrossim, em decisões proferidas por outros Colegiados deste Tribunal
Administrativo, igualmente restou reconhecido o vício material nas demais autuações lavradas
contra a mesma Contribuinte, a exemplo do Acórdão no 3301-006.4851 (Relatora: Conselheira

1 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.282 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721711/2017-98

Liziane Angelotti Meira); Acórdão no 3302-007.2672 (Redator Designado: Conselheiro Walker
Araujo); Acórdão no 3201-004.8843 (Redator Designado: Conselheiro Pedro Rinaldo de Oliveira
Lima).
Em razão dos fundamentos expostos neste voto, bem como pelas conclusões
aplicadas por outros Colegiados deste Tribunal Administrativo, está correta a defesa ao invocar
preliminarmente a nulidade do auto de infração, a qual acato para que seja cancelado o
lançamento por vício material.
Por fim, considerando a nulidade da autuação, restam prejudicados os demais
argumentos da Contribuinte em razão do integral reconhecimento do mérito a seu favor.
Pelo mesmo motivo, nego provimento ao Recurso de Ofício.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do lançamento por vício material.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua consequente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

2 ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

3 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital